Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 44462759, o agravante/réu busca a reconsideração da decisão por meio da qual indeferi o pedido liminar por ele vindicado (ID 44193350), ao afirmar que a ação reivindicatória ajuizada pela agravada nos autos no 000046-60.2012.8.07.0018, feito que considera conexo, foi julgada improcedente. Contudo, malgrado o esforço envidado pelo agravante, não há nas razões apresentadas qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento já consignado na decisão que indeferiu a liminar (ID 44193350), visto que a referida sentença foi proferida em favor de terceiros estranhos à lide de origem e, por essa razão, não aproveita ao agravante. Assim, a decisão de ID 44193350 deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Publique-se. Intime-se.